Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-70.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700951-70.2022.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELA ADELAIDE ARRUDA PINTO APELADOS: SERASA S.A., ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ANGELA ADELAIDE ARRUDA PINTO contra a r. sentença exarada sob o ID 69625942, a qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer e danos morais ajuizada pela apelante em desfavor de SERASA S.A., ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, sob a alegação de que seu nome foi indevidamente registrado na plataforma "Serasa Limpa Nome" pelos réus, em razão do inadimplemento de dívidas vencidas há mais de 5 (cinco) anos, as quais reputa prescritas e inexigíveis, prejudicando o seu “score” creditício. Em suas razões recursais (ID 69625944), a apelante reitera os argumentos vertidos na exordial, e sustenta que a r. sentença vergastada, ao considerar a licitude da cobrança extrajudicial dos débitos apontados na plataforma, violou o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.088.100 e REsp 2.094.303, acerca da impossibilidade da cobrança extrajudicial do débito prescrito. Ao final, a recorrente postula o provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. sentença, para que seja declarado inexigível o débito apontado como prescrito, bem como a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 69625868). A apelada SERASA S.A., em contrarrazões (ID 69625948), requer, em caráter preliminar, a suspensão do processo, em razão da afetação da matéria à sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1264/STJ, e, em seguida, argui a inépcia do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, todos os apelados, em suas respectivas contrarrazões (IDs 69625946, 69625947 e 69625948), refutam as alegações da apelante e, ao final, pugnam pelo não provimento do apelo e consequente manutenção da r. sentença recorrida. É o breve relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 24/06/2024, determinou suspensão, sem exceção, de todos os processos, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. A controvérsia recursal a ser dirimida no recurso de apelação em apreço reside exatamente em verificar a legalidade da exigibilidade extrajudicial da dívida através da inscrição dos débitos prescritos na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Dessa forma, determino que a tramitação do recurso de apelação permaneça sobrestada, até o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP (Tema 1.264/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025 às 13:54:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora